Tribunal: TJDFT
Processo: 0718115-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718115-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEASLEY BRASIL COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA AGRAVADO: RODRIGO RODRIGUES NOLETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BEASLEY BRASIL COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Monitória no 0710328-36.2024.8.07.0001, declarou a ineficácia da cláusula de eleição de foro e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Palmas/TO. A agravante argumenta que a ação monitória se baseia em nota promissória prescrita, que configura título autônomo e abstrato em relação à origem do crédito. Alega que é precipitada a conclusão do juízo de origem sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a demonstração da origem da dívida não é requisito para recebimento da inicial. Afirma que seu direito atrai a incidência do art. 53, inciso III, alínea “d” do CPC, que dispõe que o foro competente para julgar a lide é o do local onde a obrigação deve ser satisfeita. Destaca que a natureza da competência é territorial e relativa, sendo vedado seu controle de ofício, nos termos da súmula 33 do STJ. Tece comentários e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a cassação da decisão agravada para o regular prosseguimento do feito no juízo de origem. Preparo devidamente recolhido, conforme IDs 58714584 e 58714585. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, estão presentes tais requisitos. Transcreve-se a decisão recorrida (ID 190570505 dos autos de origem): Trata-se de ação Monitória, ajuizada por BEASLEY BRASIL COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA em desfavor de RODRIGO RODRIGUES NOLETO, partes qualificadas nos autos. Decido. Não há dúvida de que a relação jurídica que fundamenta a pretensão da parte autora submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não se aplica a cláusula de eleição do foro constante do formulário genérico utilizado para formalização do título, porquanto implica modificação de competência absoluta em prejuízo da parte hipossuficiente por presunção legal. Isto porque não é autorizado ao fornecedor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo eletrônico já foi implementado em todos Tribunais do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. No Superior Tribunal de Justiça formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta quando o consumidor compõe o seu polo passivo, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior. Há de se pontuar ainda que a Corte Superior tem adotado recentemente releitura doutrinária acerca do princípio do Juiz Natural, passando a admitir a "fixação da regra de competência sob a ótica formal para a observância da competência sob a perspectiva material, com destaque para o princípio da competência adequada, do qual deriva a ideia de existir, ainda que excepcionalmente, um forum non conveniens", de modo que em hipóteses como a destes autos, "diante de dois ou mais juízos abstratamente competentes, é lícito fixar, excepcionalmente, a competência em concreto naquele juízo que seja mais adequado e conveniente para processar e julgar a causa" (CC 199079/RN, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/12/2023). A corroborar os fundamentos desta decisão, confiram-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. 1. Assentando a Corte a quo que o contrato entre as partes envolve relação de consumo, a revisão do julgado demandaria o revolvimento de matéria fática e a interpretação de cláusulas contratuais providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior (AgRg no AREsp 476551/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 02/04/2014). 2. Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual. Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma do STJ, publicado no DJe 27/05/2015) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR RÉU. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. "Nos casos de relação de consumo, quando o consumidor figurar como réu, a competência do foro do domicílio deste é absoluta. Constatado o ajuizamento da ação em foro diverso, deve o Juízo declinar, de ofício, da competência. 2. Conflito negativo de competência não acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante" (Acórdão no 1268752, 07193653220208070000, Relator Des. HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, publicado no DJe 6/8/2020). 2. Conflito de competência admitido e declarado competente para processar e julgar o processo de origem o JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS, Juízo Suscitante. (Acórdão no 1279497, 07138987220208070000, Relator Des. CARLOS RODRIGUES, Relatora Designada Desa. MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, publicado no DJe 14/10/2020) Por fim, cabe ressaltar que em recente julgamento esta Corte de Justiça fixou tese vinculante no IRDR no 17 (autos no 0702383-40.2020.8.07.0000) no sentido de que "nas ações propostas contra consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício". Diante do exposto, ancorado nos precedentes jurisprudenciais acima mencionados, bem como nos ditames do Código de Defesa do Consumidor e artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, DECLARO A INEFICÁCIA da cláusula de eleição do foro e reconheço a INCOMPETÊNCIA do Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito, e, consequentemente, determina-se a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Palmas/TO, procedendo-se às comunicações pertinentes. A decisão foi mantida em ID 192443395 dos autos de origem, após a oposição de embargos de declaração pela autora. O caso em análise refere-se à Ação Monitória lastreada em nota promissória, tendo o Juízo de origem determinado a redistribuição do feito para o foro de domicílio da parte ré. Por seu turno, a agravante alega que se trata de competência relativa, não podendo o Juízo, de ofício, reconhecer sua incompetência. Em análise dos autos, bem como das normas de regência pertinentes ao tema, constata-se que é precipitada a alteração da competência neste momento processual. Como é sabido, a competência é determinada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. A ação monitória busca o pagamento de crédito estampado em nota promissória, sem maiores esclarecimentos quanto à origem do negócio jurídico para verificação da incidência do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, conclui-se que o foro competente é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil, que assim determina: Art. 53. É competente o foro: (...); III - do lugar: (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se Ihe exigir o cumprimento; Trata-se, no entanto, de competência relativa, pois tem natureza territorial e como tal é vedado ao Juízo realizar o controle de ofício de competência, a qual só pode ser modificada por meio de exceção (questão preliminar de contestação), nos termos dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, e em conformidade com o enunciado da súmula 33 do Col. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula 33 STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Neste sentido é a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MONITÓRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. A competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. A competência relativa só pode ser alterada caso o réu apresente, a tempo e modo oportunos, exceção de incompetência, não sendo possível sua declinação de ofício nos moldes da Súmula no 33/STJ. (Acórdão 1353404, 07116604620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de incompetência relativa, não pode o Juiz dela conhecer de ofício. Verbete 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Equipara-se ao reconhecimento de ofício da incompetência territorial relativa a manifestação judicial por meio da qual sugere ao autor requerimento processual de remessa dos autos a outra Circunscrição Judiciária, mesmo aquela de domicílio do réu. Princípio da PerpertuatioJurisdictionis. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1353420, 07163615020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse viés, tem-se que competência territorial só pode ser modificada por meio de preliminar de contestação, não cabendo declaração de ofício pelo Juízo, sob pena de violação do princípio do juiz natural e de se incorrer em negativa de jurisdição. Dito isso, tratando-se a nota promissória de um título de crédito autônomo e abstrato, não vinculado à causa debendi, torna-se plenamente incabível discutir a relação jurídica que deu origem à emissão de tal cártula, o que afasta a presunção de qualquer relação de consumo e/ou a torna irrelevante. Assim entende este Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. RELATIVA. INAPLICABILIDADE. CDC. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). (EAREsp 175.648/RS). 2. Tratando-se de ação monitória, em que se pretende o pagamento de crédito descrito em notas promissórias, o foro competente é o do local onde a obrigação deve ser satisfeita, competência territorial e, portanto, relativa, sendo vedado o controle de ofício da competência (Súmula 33 STJ). 3. No ajuizamento da ação, desnecessária a análise da causa debendi da nota promissória que a instrui, cabendo à parte devedora levantar a discussão acerca do negócio que deu origem à sua emissão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1652505, 07290474020228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPROPRIEDADE. I. A incompetência territorial em princípio não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo à parte interessada argüi-la por meio dos mecanismos processuais apropriados, segundo o disposto no artigo 112, caput, do Código de Processo Civil. II.Na ação monitória lastreada em nota promissória não se vislumbra a presença dos requisitos legais que autorizam o controle ex officio da incompetência territorial pelo juiz. III. Não é propriamente a existência de uma relação de consumo que legitima o reconhecimento da incompetência territorial sem provocação da parte, mas a detecção da abusividade de cláusula de eleição de foro encartada em contrato de adesão. IV. A competência territorial, mesmo no domínio das relações de consumo, não perde a sua feição relativa, ainda que o juiz esteja autorizado, em caráter excepcional, a reconhecer a invalidade de cláusula de eleição de foro e declinar da competência para o juízo do foro do domicílio do consumidor. V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 911430, 20150020212082AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA ,4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas estas considerações, tratando-se a hipótese dos autos de competência relativa, a sua declinação de ofício mostra-se incabível, pois não é possível verificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, constituindo distinção em relação à tese vinculante do IRDR no 17 no sentido de que "nas ações propostas contra consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício". Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de maio de 2024 14:57:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador